Tribunal: TJMT
Processo: 1000327-61.2021.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000327-61.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AGNALDO FELIPE DO NASCIMENTO BASTOS - CPF: 039.348.761-02 (ADVOGADO), SUEUDES DE PONTES ALEXANDRE - CPF: 012.669.371-45 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Agravo de Instrumento:

1000327-61.2021.8.11.9005

Classe CNJ:

202

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova Monte Verde/MT

Agravante(s):

Sueudes De Pontes Alexandre

Agravado(s):

Município De Nova Monte Verde

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de julho de 2021

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO MUNICIAL. CARGO DE ANALISTA FISCAL DE TRIBUTOS. AGRAVANTE APROVADO EM 2º LUGAR. DISPONIBILIDADE DE 1 VAGA. INDEFERIMENTO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO PRIMEIRO COLOCADO. FATO DISCUTIDO JUDICIALMENTE. EXPECTATIVA DE DIREITO DO AGRAVANTE NÃO ASSEGURADO ENQUANTO NÃO DECIDIDO O DIREITO DO PRIMEIRO COLOCADO. RECURSO IMPROVIDO.

Se o candidato aprovado dentro do número de vagas, em regra, possui direito subjetivo (direito líquido e certo) de ser nomeado no período de validade do concurso. E, em contrapartida, a princípio, o candidato aprovado fora das vagas previstas no edital tem apenas uma expectativa de direito.

Se ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada pretendida, deve ser negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

Agravo de Instrumento improvido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão judicial prolatada em 19/04/2021, no processo nº 1000357-66.2021.8.11.0091, que indeferiu o pedido de liminar para o Agravante ser nomeado no cargo de analista fiscal de tributos municipais na Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde/MT, para o qual prestou concurso público.

Alega que há apenas uma vaga para o referido cargo e que o Impetrante foi o segundo colocado no concurso, mas diante da inércia do primeiro colocado de entregar os documentos necessários para a investidura do cargo, a prefeitura promoveu a sua convocação.

Ao final, requer que seja concedida a tutela antecipada e consequente reforma da decisão proferida em primeira instância, a fim de assegurar o direito do demandante de reserva da vaga do concurso público.

O pedido de liminar foi indeferido, consoante decisão digitalizada em 12.05.2021 (ID nº 86596974).

O agravado deixou de manifestar, conforme certidão de ID 90902477.

O juiz “a quo” prestou informações, conforme se denota do ofício de ID 87607963.

Em que pese o Ministério Público ter manifestado a ciência da decisão liminar (ID 88161541), não emitiu parecer.

E o relatório
.

VOTO

Colendos Pares;

Primeiramente, observo que em petição de ID 92810493, o agravante pugnou pela retirada de pauta para possibilitar a realização de sustentação oral.

No despacho do ID 91994491, consta a seguinte informação:

Para processos pautados nas sessões de julgamento por VIDEOCONFERÊNCIA:
Pedido de sustentação oral, nos casos previstos no Regimento Interno/TJMT, preferência e envio de Memoriais devem ser realizados
EXCLUSIVAMENTE
através da ferramenta CLICKJUD

(
https://clickjudapp.tjmt.jus.br
)
,
conforme Portaria 353/2020-PRES.

Deste modo, bastava que o advogado da parte formulasse o pedido virtual na ferramenta click jud.

No tocante ao mérito, na fundamentação que indeferi o pedido liminar constou o seguinte:

O candidato aprovado dentro do número de vagas, em regra, possui direito subjetivo (direito líquido e certo) de ser nomeado no período de validade do concurso. E, em contrapartida, a princípio, o candidato aprovado fora das vagas previstas no edital tem apenas uma expectativa de direito.

Há somente uma vaga para o cargo de analista fiscal de tributos municipais na Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde/MT, não tem como nomear os dois candidatos para ocuparem o referido cargo.

A respeito de ter havido recusa legal ou ilegal no recebimento dos documentos apresentados pelo primeiro colocado está sendo objeto de discussão no processo supra mencionado. Por isso não vislumbro, a primeira vista, a existência de direito líquido e certo do Impetrante para tomar posse do cargo.

Ainda, em decisão proferida nos autos n. 1000357-66.2021.8.11.0091, constou o seguinte:

“O referido concurso ofertou uma vaga para o cargo de analista de tributos municipais, estando o requerente aprovado em 2º lugar, e, não obstante a sua convocação para a apresentação da documentação indicada no Edital, tem-se que ainda pende de finalização a convocação do 1º colocado, estando tal situação sub judice (autos nº. 1000234-68.2021.811.0091), já que houve a concessão de tutela antecipada concedendo prazo para que ele (1º colocado) apresentasse a documentação exigida em sua convocação. Embora a parte-autora indique que a Administração reconheceu a existência de nova vaga (é da Inicial: “reconheceu a existência de nova vaga e o seu interesse em preenche-la, expressando que há para o Autor o direito líquido e certo em ser convocado para o cargo”), a análise da situação fática (inclusive do mencionado parecer) não permite chegar à conclusão lançada pela autora, pelo menos não neste momento.

Assim, em que pese à afirmação do requerente, neste momento não é possível dizer que tem direito à vaga, bem como à nomeação para o cargo o qual foi aprovado, além de não ter havido exaurimento do prazo de vigência do concurso, não havendo, portanto, que se falar em negativa da municipalidade em proceder à sua nomeação.”

Desta forma,
mesmo diante da classificação do Agravante, mas, fora do numero de vagas ofertadas no edital do certamente, não verifico a ocorrência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada pretendida, devendo aguardar o julgamento do processo principal.

Ante o exposto
, conheço do Agravo de Instrumento interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo ser mantida incólume a decisão agravada. Transitado em julgado arquivem-se estes autos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021